Tribunal: TJDFT
Processo: 0008981-80.2018.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. O acórdão não padece de omissão nem de obscuridade, e o embargante não apontou especificamente no que consistiriam tais máculas, denotando que seu intento é, na verdade, rediscutir as questões efetivamente julgadas. Deve, portanto, suscitar sua irresignação pela via recursal adequada.
3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados no art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.